Tribunal: STF
Processo: HC 202233
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.923.279/AM, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 4,03g de maconha e 29,72g de cocaína. 
    O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para fixar a pena no patamar de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto. 
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator não conheceu do recurso, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. 
    A análise da pretensão recursal — no sentido de se concluir que o recorrente não se dedica a atividades criminosas —, demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma, que o paciente preenche os requisitos para a incidência da minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006. Enfatiza que (a) a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi afastada em razão do paciente possuir uma condenação criminal por fato posterior. Ocorre que, tal condenação criminal não pode ser utilizada para caracterizar dedicação à atividade criminosa. A ação penal do caso em análise apurou a prática de fato ocorrido em 31/08/2012 (e-STJ fl. 117), sendo que o fato posterior ocorreu em 18/11/2015 e com sentença condenatória com trânsito em julgado em 18/09/2018, ou seja, há mais de 6 (seis) anos da data do fato do caso em questão; e (b) o paciente é primário, não possui antecedentes criminais, a pena-base foi fixada no mínimo legal, a quantidade de drogas não é expressiva (4,03g de maconha e 29,72g de cocaína) e ausentes fortes elementos de dedicação ao crime. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar a aplicação da diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 na dosimetria do ora paciente. 
    É o relatório. Decido. 
    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 
    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos seguintes:
    Conforme ressaltado no decisum reprochado, no que importa ao caso, o v. acórdão reprochado, ao analisar os elementos de fato e de prova carreados aos autos, assim se manifestou sobre a quaestio (fl. 347-358, grifei): 
    "Na terceira Fase da dosimetria, constata-se a ausência de agravantes, todavia, constato também a equivocada aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006, visto que no interregno entre a prática deste delito de tráfico e a correspondente sentença condenatória o acusado veio a cometer outro delito de natureza diversa (Processo n.° 0235201-54.2018.8.04.0001), indicando, portanto, a sua "dedicação às atividades criminosas", deste modo, afasto a aplicação da referida causa especial de diminuição de pena, instituto reservado para aqueles em que o tráfico se afigura como um evento isolado em suas vidas. Logo, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dia-multa.." 
    Correto o decisum monocrático vergastado, pois, da análise do excerto acima colacionado, verifica-se que o eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões, baseado nas provas carreadas aos autos - dedicação do ora recorrente "às atividades criminosas" (fl. 356) -, pelas quais concluiu não poder ser reconhecida, in casu, a causa especial de diminuição de pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    Ora, conforme dito, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 
    Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo e reconhecer a não dedicação do acusado à prática de atividade criminosa, como pretende a combativa Defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância. 
    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além da apreensão dos entorpecentes, o Tribunal estadual destacou que, no interregno entre a prática deste delito de tráfico e a correspondente sentença condenatória, o acusado veio a cometer outro delito de natureza diversa [por infração ao artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei n.° 10.826/03]. 
    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.
    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:
    (…) 
    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 
    IV - Ordem denegada. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente